Tribunal: STF
Processo: HC 267005
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-29
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de despacho emanado pela Presidência, nos seguintes termos:
 
”A questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se ao(à) Relator(a).
Encaminhe-se ao(à) Relator(a).”
 
O embargante argumenta que “não houve enfrentamento dos fundamentos apresentados na inicial que demonstravam a manifesta ilegalidade da custódia e o periculum in mora, especialmente diante da incompatibilidade objetiva entre a prisão preventiva e a fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória”.
É o relatório. Decido.
 
Registre-se, inicialmente, que, conforme o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.
Na hipótese, o embargante limita-se a reiterar o pleito da inicial, o qual já foi afastado sob o fundamento de que o caso não enseja a atuação da Presidência em regime de plantão.
Ademais, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal “o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição” (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho proferido pelo Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência).
Com essas considerações, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 620, §2º, do CPP e art. 337, do RISTF. 
Encaminhem-se os autos a(o) Ministro Relator(a).

Publique-se.
Brasília, 29 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente